Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-35.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000801-35.2018.8.14.0028

APELANTE: JOSIEL OLIVEIRA COSTA, FABIO JUNIOR FERREIRA LIMA, ALEXSANDRO LEAL COELHO, LEONARDO TEIXEIRA MEIRELES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS

2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), art. 16,
caput
, e parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/2003 (REGISTRO POSSE E COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO), art. 180,
caput
, e art. 157, §2º, incisos I, II, e V, ambos do Código Penal –
RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE RECEPTAÇÃO DESCRITO NA EXORDIAL. O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL
EX VI
ART. 383 DO CPP - PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL.IRREGULARIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL – INVIABILIDADE – INFORMAÇÕES SEGURAS DA OCORRÊNCIA DE CRIMES. SEGUIDO DE CAMPANA. ABORDAGEM. TROCA DE TIROS. PRISÃO E APREENSÃO DE VASTO MATERIAL BÉLICO – PRELIMINAR REJEITADA -
– MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILLIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS – IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – IDENTIFICAÇÃO POR FOTOGRAFIAS E POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS QUE CREDENCIARAM O RECONHECIMENTO DOS PROTAGONISTAS DOS CRIMES – PRECEDENTES DO STJ – DOSIMETRIA – REAVALIAÇÃO DA PENA BASE APLICADA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE MODULADORES JUDICIAIS IDÔNEOS QUE HABILITARAM A MANTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO.
QUANTUM
AFERIDO DE MANEIRA PROPORCIONAL E RAZOAVEL AOS CRIMES -
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINARES

NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA

I -
No que tange a eventual violação ao princípio da correlação, devido a exordial acusatória, ter, eventualmente, silenciado quanto a ocorrência do delito de receptação, não condiz com as evidências do acervo. Uma vez que o art. 383 do CPP, noticia que o
acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-lhes definição jurídica diversa. Nesses termos, observou-se que o
Parquet
descreveu como teria ocorrido o crime na denúncia, ratificando por ocasião das alegações finais. Logo, sem respaldo a tese defensiva nesse ponto. Ademais, a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia. Precedente do STJ;

II – Em face das razões delineadas, necessário a rejeição da preliminar.

NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL.IRREGULARIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL

I –
Na hipótese, em face dos policiais terem sido designados para apurar denúncia de uma organização criminosa, pois existiam fundadas suspeitas viabilizadas pela denúncia anônima acerca de prática criminosa, que levou os agentes a montarem campana às proximidades do local, e agiram quando tiveram plena certeza da ocorrência de práticas delituosas, sendo, na ocasião, recebidos por disparos de arma de fogo, travando-se intensa troca de tiros. Da ação foram apreendidos 01 fuzil calibre .50; 60 munições de 7.62 e 20 munições calibre .50 e 41 bananas de dinamite e veículos.

II - Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio ocorreu em face da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizaram para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, ou seja, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitiu a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência. Precedentes do STF;

III - Na espécie, as prisões ocorreram dentro da estrita legalidade, sendo os acusados presos em estado de flagrância, não havendo motivos para cogitar-se em qualquer irregularidade que justificasse alguma nulidade. Assim, em face dos argumentos expostos, necessário a rejeição da preliminar.

MÉRITO

I -
A prova da materialidade do fato delituoso restou comprovada pelo: boletim de comunicação de crime n° 00184/2018.00053948 (fl. 02 do IPL— apenso I); pela auto de apresentação e apreensão de (1:34 do apenso I) que descreve as armas de fogo e munições utilizadas no evento criminoso: pelo relatório da autoridade policial e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidas em juízo, que evidenciaram a autoria a qual se mostrou incontroversa, mormente quando aos depoimentos dos agentes que efetuaram a diligência que culminou com as prisões dos recorrentes;

II – A
impossibilidade de realização de perícia não afasta a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma de fogo. Precedentes.

III – A
dmite-se a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, mormente quando se processa por outros meios de provas lícitos;

IV – A pena aferida pelo juízo singular operou-se dentro da estrita legalidade nos termos dos artigos 59 e 68 do CPB, sendo as respectivas reprimendas aferidas de maneira proporcional e razoável a falta cometida, não havendo motivos para reparos ou emendas;

V - D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, segue
Josiel Oliveira Costa
condenado às penas de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 153 (cento e cinquenta e três) dias-multa
;
Fábio Junior Ferreira Lima condenado
às penas de
26 (vinte e seis) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 856 (oitocentos e cinquenta e seis) dias- multa
;
Alexsandro Leal Coelho
condenado às pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 231 dias multa e
Leonardo Teixeira Meireles
condenado às penas de
27 (vinte e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 892 dias multa, pelo cometimento dos crimes descritos no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, art. 16,
caput
, e parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/2003, art. 180,
caput
, e art. 157, §2º, incisos I, II, e V, ambos do Código Penal.

VI -
Recursos conhecidos e improvidos. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Josiel Oliveira Costa
condenado às penas de
26 (vinte e seis) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 856 (oitocentos e cinquenta e seis) dias- multa
;
Fábio Junior Ferreira Lima
condenado às penas de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 153 (cento e cinquenta e três) dias-multa
;
Alexsandro Leal Coelho
condenado às pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 231 dias multa e
Leonardo Teixeira Meireles
condenado às penas de
27 (vinte e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 892 dias multa, pelo cometimento dos crimes descritos no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, art. 16,
caput
, e parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/2003, art. 180,
caput
, e art. 157, §2º, incisos I, II, e V, ambos do Código Penal, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Os recorrentes Fábio Junior Ferreira Lima e Josiel Oliveira da Costa, pugnaram pela nulidade da sentença em face do princípio da congruência. Noutro ponto, asseveraram pela absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes previstos no artigo 16, § único, III, da Lei 10.826/2003, e artigo 157, §2º, I, II e V do Código Penal. Alternativamente requereram o redimensionamento da pena-base do crime de roubo circunstanciado, previsto no artigo 157, §2º, I, II e V do Código Penal quanto ao réu Fabio Junior Ferreira Lima, em virtude das circunstâncias judiciais terem sido indevidamente valoradas, bem como fosse afastado a causa de aumento de pena em face do emprego de arma de fogo, em face do
bis in idem
. Por fim, pugnou pelo afastamento do aumento da pena-base, em razão da culpabilidade ter sido valorada de forma inidônea, com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei 10.826/2003

Por sua vez a defesa de Alexsandro Leal Coelho e Leonardo Teixeira Meireles, asseveraram pela nulidade da ação em virtude das irregularidades que eventualmente teriam ocorrido no momento da apreensão, por infringência ao artigo 5º, XI da CF. Alternativamente pugnaram pela absolvição do crime de receptação, nos termos do art. 384 do CPP, além da violação do princípio do contraditório e da ampla defesa; do crime de roubo e do crime do artigo 16, III, do Estatuto do Desarmamento. Alternativamente, pugnou pela desclassificação do crime de organização criminosa previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 para o crime do artigo 288 do CP. Por fim, postula pela exclusão do concurso formal no crime de roubo para que ocorra a diminuição da pena imposta. (ID 6816560, 6816565, 6816566).

O Ministério Público em 1º Grau, pugnou pelo improvimento dos apelos, sendo mantida sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
Josiel Oliveira Costa, Fábio Junior Ferreira Lima, Alexsandro Leal Coelho e Leonardo Teixeira Meireles, em face da sentença condenatória prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Narra a exordial acusatória (ID 6816520),
que no dia 19.01.2018, por volta das 09:15h, policiais civis receberam informações que em uma residência localizada na rua Cuiabá, Quadra 112, lote 05, bairro Belo Horizonte no município de Marabá, era o local onde uma quadrilha se reunia para planejar a prática de ações criminosas contra instituições bancárias. De posse das informações, passaram a monitorar o local ocasião em que avistaram FABIO JUNIOR FERREIRA LIMA, LEONARDO TEIXEIRA MEIRELES, ADRIANO DA SILVA BRANDÃO, SAULO FREDERICO ALVES FREIRE E ALEXSANDRO LEAL COELHO.

Na espécie, durante o monitoramento os policiais viram ALEXSANDRO LEAL saindo da residência em um veículo Saveiro, ocasião em que foi abordado e no interior do veículo foi encontrado 03 pacotes de munição calibre 762, indagado acerca das munições ALEXSANDRO LEAL confessou que praticava roubos, e acrescentou que no imóvel estavam outras pessoas planejando roubo a um carro forte. De posse das informações os policiais resolveram entrar na residência, mas foram recebidos por disparos seguido de revide, onde um dos integrantes da associação criminosa SAULO FREDERICO ALVES foi atingido evoluindo a óbito ainda no local. Durante a perseguição JOSIEL OLIVEIRA foi localizado escondido dentro de uma caixa d’água, enquanto LEONARDO TEIXEIRA, ADRIANO SILVA e FABIO JUNIOR invadiram a residência dos fundos e fizeram a SRA LUCIANA BRITO e SRA GABRIELE BRITO de reféns, ocasião em que subtraíram o carro da família (FORD KA), e colocaram as duas senhoras no interior do veículo e empreenderam fuga efetuando disparos, e após alguns quilômetros abandonaram o carro com as reféns e tomaram rumo ignorado.

Devidamente processados, os recorrentes foram julgados e ao final condenados, onde
Josiel Oliveira Costa
foi condenado às penas de 09 anos e 08 meses de reclusão
e 153 (cento e cinquenta e três) dias-multa;
Fábio Junior Ferreira Lima
condenado às penas de
26 (vinte e seis) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 856 (oitocentos e cinquenta e seis) dias- multa
;
Alexsandro Leal Coelho
condenado às pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 231 dias multa e
Leonardo Teixeira Meireles
condenado às penas de
27 (vinte e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 892 dias multa, pelo cometimento dos crimes descritos no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, art. 16,
caput
, e parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/2003, art. 180,
caput
, e art. 157, §2º, incisos I, II, e V, ambos do Código Penal.
Irresignados, i
nterpuseram os respectivos apelos, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

Os apelantes Fábio Junior Ferreira Lima e Josiel Oliveira da Costa, pugnaram pela nulidade da sentença em face do princípio da congruência. Noutro ponto, asseveraram pela absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes previstos no artigo 16, § único, III, da Lei 10.826/2003, e artigo 157, §2º, I, II e V do Código Penal. Alternativamente requereram o redimensionamento da pena-base do crime de roubo circunstanciado, previsto no artigo 157, §2º, I, II e V do Código Penal quanto ao réu Fabio Junior Ferreira Lima, em virtude das circunstâncias judiciais terem sido indevidamente valoradas, bem como fosse afastado a causa de aumento de pena em face do emprego de arma de fogo, em face do
bis in idem
. Por fim, pugnou pelo afastamento do aumento da pena-base, em razão da culpabilidade ter sido valorada de forma inidônea, com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei 10.826/2003

Por sua vez a defesa de Alexsandro Leal Coelho e Leonardo Teixeira Meireles, requereram a nulidade da ação em virtude dos vícios que ocorreram no momento da apreensão, infringindo as regras do artigo 5º, XI da CF. Alternativamente pugnaram pela absolvição do crime de receptação, nos termos do art. 384 do CPP, além da violação do princípio do contraditório e da ampla defesa; no crime de roubo e no crime do artigo 16, III, do Estatuto do Desarmamento. Pugnaram ainda, pela desclassificação do crime de organização criminosa previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 para o crime do artigo 288 do CP. Por fim, postularam pela exclusão do concurso formal no crime de roubo para que ocorra a diminuição da pena imposta. (ID 6816560, 6816565, 6816566).

PRELIMINARES

DAS NULIDADES

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA

No que tange a eventual violação ao princípio da correlação, devido a exordial acusatória, ter, eventualmente, silenciado quanto a ocorrência do delito de receptação, não condiz com as evidências do acervo. Uma vez que o art. 383 do CPP
, noticia que o
acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-lhes definição jurídica diversa. Nesses termos, observou-se que o Parquet descreveu como teria ocorrido o crime na denúncia, ratificando por ocasião das alegações finais. Logo, sem respaldo a tese defensiva nesse ponto. Ademais, a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia (AgRg no HC 507.449/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 23/06/2020).

Dessa forma, em face dos argumentos expostos, necessário a rejeição da preliminar suscitada.

NULIDADE. IRREGULARIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL

Quanto a nulidade em face de irregularidades na abordagem policial. I
mperioso aferir que não há dúvidas que o artigo 5º da Constituição Federal prevê a casa como asilo inviolável do indivíduo, consignando que ninguém poderia nela penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre.

Na hipótese, os agentes policiais foram designados para apurar denúncia de uma organização criminosa, pois existiam fundadas suspeitas de prática criminosa, que levaram os agentes a montarem campana às proximidades do local, e agiram quando tiveram plena certeza da ocorrência de manobras delituosas, sendo, na ocasião, recebidos por disparos de arma de fogo, travando-se intensa troca de tiros. Na ação foram apreendidos 01 fuzil calibre .50; 60 munições de 7.62 e 20 munições calibre .50 e 41 bananas de dinamite e veículos.

Nessa linha de raciocínio, conveniente observar que o ingresso regular em domicílio alheio ocorreu em face da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizaram para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, ou seja, somente quando o contexto fático anterior à invasão, permitiu a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência.

De fato "
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados"(
RE 603616, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Dessa forma,
as prisões ocorreram dentro da estrita legalidade, sendo os acusados presos em estado de flagrância, não havendo motivos para se cogitar em qualquer irregularidade que justificasse alguma nulidade. Assim, em face desses argumentos rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A materialidade do fato delituoso restou comprovada pelo: boletim de comunicação de crime n° 00184/2018.00053948 (fl. 02 do IPL— apenso I); pelo auto de apresentação e apreensão de (1:34 do apenso I) que descreve as armas de fogo e munições utilizadas no evento criminoso: pelo relatório da autoridade policial e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidas em juízo.

No tocante a prova da autoria, a qual se mostrou incontroversa, mormente quando aos depoimentos dos agentes que efetuaram a diligência que culminou com as prisões dos recorrentes, guardando destaque as esclarecedoras declarações prestadas pela
testemunha JOSÉ EDSON DA SILVA LOPES, que em juízo asseverou:

Que, é Investigador da Polícia Civil, afirmou em juízo ter participado das diligências que culminaram, inicialmente, com as prisões dos acusados JOSIEL ALEXSANDRO; disse que em virtude de informações recebidas de que uma quadrilha atuante
,
no Sul do Pará estaria reunida em imóvel totalizado na RUA CUIABÁ, QD, 112, LOTE 05, BELO HORIZONTE, MARABA/PA, com vistas a realização da prática de crime de roubo as instituições bancárias da região (midia
.
de fls.179). Assim,
deslocou-se, juntamente com outros investigadores, até a referida residência e passaram a monitorar a entrada e saída da casa. Em certo momento. o acusado. ALEXSANDRO saiu do imóvel, quando então abordaram-no e, nesta ocasião, o réu disse que havia saído para comprar café para os integrantes da associação criminosa, declinando que no interior do imóvel havia armas de fogo e outras pessoas, as quais estavam se mobilizando para o cometimento de assaltos. Afirmou que o réu ALEXSANDRO cuidava da logística do grupo criminoso, tais como comprar almoço, café e outras necessidades (mídia fls 179). Prosseguiu a testemunha relatando q
ue, após a abordagem ao réu ALEXSANDRO a equipe de investigadores juntamente com alguns policiais Militares e agentes da guarda municipal adentraram no imóvel, tendo visualizado 04 (quatro) indivíduos em seu interior, sendo a equipe recepcionada por muitos disparos de arma de fogo, inclusive de fuzil, quando então passaram a revidar também. Durante a intensa troca de tiros, o acusado JOSIEL se escondeu dentro de uma caixa d'água, sendo preso em flagrante delito; os denunciados LEONARDO e ADRIANO e mais um deles que não lembra o nome, saíram de dentro do imóvel, sendo que três dos infratores invadiram a casa dos fundos e renderam a família que lá morava, saindo com as vítimas como reféns. Esclareceu que no dia dos fatos, foram presos em flagrante tão somente os réus ALEXSANDRO e JOSIEL, os demais empreenderam fuga (mídia fls. 179). Revelou ainda
que no interior da residência abordada havia muita munição e armas de fogo de uso restrito, tais como um fuzil calibre .50, havia também um contrato de locação de imóvel firmado pelo réu ALEXSANDRO e sua proprietária, sendo este situado no Residencial Novo Progresso. Ato contínuo, foram realizadas diligências nesse imóvel, ocasião em que foram encontrados dois veículos, uma camionete TRITON BRANCA contendo. em seu interior 49 (quarenta e nove) emulsões explosivas (bananas de dinamites), e um PRISMA PRETO. A testemunha conclui, que uma arma de fogo calibre .50, utilizada pelo integrante da organização criminosa que morreu no local, identificado como SAULO, foi encontrada no terreno ao lado do imóvel diligenciado.

A propósito, impende ressaltar que segundo a jurisprudência consolidada Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
).

Por sua vez a
testemunha IZAN DE SOUZA SILVA, também investigador de Polícia Civil declarou:

Que, o acusado ADRIANO já era investigado pela prática de roubos a carros fortes, quando receberam informações de que estaria planejando roubos a instituições bancárias na cidade de Marabá/PA. Diante disso, foi designado pelo Delegado de Polícia para se deslocar até a referida cidade a fim de diligenciar no endereço apontado como local de reunião dos integrantes da organização criminosa. Assim, realizaram campana nas proximidades do endereço apontado, momento em que o réu ALEXSANDRO saiu do interior do imóvel, e após ser abordado, afirmou que dentro da casa estava ADRIANO em
seguida. diante dos relatos do acusado ALEXSANDRO, pediram apoio a Polícia Militar
e
entraram na casa, sendo recebidos por disparos de arma de fogo, iniciando-se uma intensa troca de tiros, que ocasionou o óbito, ainda nó local dos fatos. de um dos integrantes do grupo criminoso (SAUL0); durante a fuga, o réu JOSIEL se escondeu dentro de uma caixa d'água e os demais saíram em um veículo, levando consigo como reféns os proprietários da residência que fica nos fundos do imóvel por eles usado. No imóvel foi encontrada uma arma de fogo calibre .50 é dentro de um dos quartos havia muita munição. Na ocasião a testemunha reconheceu o acusado JOSIEL (vulgo ÍNDIO, encontrado na caixa d'água) como um dos infratores (mídia de fl. 286).

Na espécie, a
testemunha SILVIO ALEX LEAL DA SILVA„ investigador da Polícia Civil, relatou em juízo:

Que, já havia investigação em andamento acerca de roubos de carro forte ocorridos na região, quando então recebeu determinação da Autoridade policial para que se dirigisse até a cidade de Marabá/PA para verificar a existência de uma residência onde possivelmente o investigado ADRIANO BRANDÃO estaria. QUE, ao chegar no local viu uma pessoa saindo da casa, momento em que a abordaram e fizeram alguns questionamentos. Assim, ao tentarem entrar no imóvel foram recebidos a balas e assim. iniciou-se uma troça de tiros (mídia de fl. 286); Que,
no interior do imóvel, além do denunciado que saiu no veículo saveiro e foi abordado (conhecido como BOI (ALEXSANDRO), identificou três dos acusados, sendo eles FB (FÁBIO), A
DRIANO BRANDÂO e o INDIO (JOSIEL, sendo o acusado encontrado dentro da caixa d'água). Dentro da casa foi encontrada uma arma de fogo calibre .50 (usada pelo indivíduo que veio a óbito no local), além de munições. Disse também que viu os três denunciados, que estavam dentro da casa e o que estava em cima do telhado, em poder de arma de fogo e atirando. Na ocasião. foram-lhe apresentadas as fotografias dos imputados extraídas do INFOPEN, tendo reconhecido seguramente como autores dos. ilícitos os imputados ALEXSANDRO, JOSIEL e FÁBIO (mídia de Fls.286).

Por ocasião dos relatos da vítima LUCIANA BRITO NASCIMENTO, a qual revelou:

Que, no
dia dos fatos estava em sua residência quando ouviu barulho de tiros, quando então levou sua filha GABRIELLE para seu quarto a fim de se esconderem no banheiro, pois seria o único local da Casa
que
tem laje. Nesse momento, apôs ter deixado sua filha no quarto, foi verificar de onde estavam vindo os tiros quando então se deparou com um indivíduo muito parecido com aquele que lhe foi mostrado durante a sessão de reconhecimento (fls. 104 - fotografia do acusado FABIO JUNIOR FERREIRA LIMA, extraída do INFOPEN, disse que este lembrou uma pessoa que estaria na porta da cozinha de sua residência (na data dos fatos); sem pensar muito, pois achava que se tratava dos policiais, abriu a porta e os infratores entraram (mídia de fls. 110). Que, a
pós isso, tais indivíduos arrombaram a porta de seu quarto e, em seguida, quebraram a porta de vidro do banheiro (onde estavam escondidas) e passaram a exigir que os acompanhassem na fuga. Que, mencionou que eram cerca de 04 (quatro) indivíduos-, pegaram seu veículo e colocaram ela e sua filha GABRIELLE neste e saíram, tendo um dos infratores mandando acenar para a polícia não atirar. Assim, saíram em direção à taboquinha e ao chegarem numa. estrada, os denunciados mandaram descer do carro, prosseguiram eles em fuga. Afirmou, ainda, que um dos indivíduos estava portando urna arma grande e que conseguiu recuperar seu veículo, porém apresentava danos (mídia fls. 110).

Por fim, a vítima
GABRIELLE BRITO NASCIMENTO esclareceu:

Que, estava dormindo quando em certa ocasião ouviu barulhos de tiros, nesse momento sua mãe lhe acordou e a levou para seu quarto (que fica do outro lado da casa), e nó chegar viu que tinha urna pessoa no quintal; assim, ficaram truncadas no banheiro da casa, foi quando os infratores tentaram arrombar a porta do quarto, tenho quebrado a porta de vidro do banheiro e lhes conduziram até o veículo e empreenderam fuga, sendo que em certo local ordenaram que descessem do carro e prosseguiram na fuga.

DAS PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS

Nesses termos, em face das provas materiais e orais que constam do acervo, inviável cogitar-se em precariedade de provas, em face das claras evidencias que declinam para o protagonismo dos recorrentes nas práticas criminosas narradas na denúncia, uma vez que foram encontradas diversas armas e munições de uso exclusivo e restrito. Além de terem roubado o carro da família das vítimas as quais foram tidas como reféns, viabilizando a fuga do local do conflito. Demais disso, as evidências demonstram o nível de sofisticação e letalidade da organização criminosa, onde cabia, por exemplo a ALEXSANDRO LEAL COELHO a logística de comprar mantimentos. Portanto em virtude das provas dos autos temerário deixar de aferir que os acusados incorreram nos crimes descritos nos artigos
2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, art. 16,
caput
, e parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/2003, art. 180,
caput
, do CP e art. 157, §2º, incisos I, II, e V, do Código Penal. Assim,
não haveria quaisquer motivos para operar-se alguma correção na decisão de primeiro grau que deve ser mantida na sua integralidade.

DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO

O fato de não terem sido periciada as armas, não impede o reconhecimento da causa especial em questão, haja vista o seu emprego na execução do delito, havendo, como narrado alhures pelas vítimas LUCIANA BRITO e GABRIELLE BRITO, intensa troca de tiros entre policiais e os acusados, onde coube as vítimas se esconderem no banheiro, para escaparem de uma eventual bala perdida. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E Apelação Criminal nº 0001413-33.2016.8.16.0142 fls. 10 NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no REsp 1695539/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).

De fato, segundo os autos, incensurável a utilização da arma de fogo apreendida. A simples ausência do laudo pericial, no caso, não é suficiente para afastar a majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no REsp 1615050/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

Na hipótese, deve-se manter a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, em face das inescusáveis evidências de seu emprego e potencial lesividade.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Extraiu-se dos autos que tanto os policiais como as vítimas, foram unânimes na identificação dos envolvidos na trama delituosa, seja em sede administrativa como judicial, os quais através das imagens do INFOPEN reconheceram, sem sombra de dúvidas, todos os recorrentes, bem como através dos diversos relatos que fazem parte do acervo, restando, dessa forma, inviável a tese defensiva, uma vez que além das fotografias, foram utilizados outros meios para reconhecer os atores da ação reprovável.

Com efeito, t
radicionalmente o Superior Tribunal de Justiça vem estabelecendo limitações a hipóteses de reconhecimento pessoal de menor confiabilidade, como aquele realizado por fotografias na fase de investigação preliminar. Assentou-se que o reconhecimento fotográfico somente poderia embasar uma condenação se corroborado por outros elementos probatórios produzidos em juízo e com respeito ao contraditório (HC 462.030 AgR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13.3.2020).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. [...]. 2. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020). [...]. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 557.611/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 21/5/2020).

Como se pode observar no acervo processual, o reconhecimento fotográfico não se configura como único elemento de prova da autoria, pois o reconhecimento ocorreu em meio a outras tantas evidências que ratificaram as provas orais e materiais colhidas na instrução processual que indicaram o protagonismo dos apelantes no evento em debate.

DESCLASSIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O DELITO ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Segundo o artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 12.580/2013, organização criminosa é a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informal, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, que exige a participação de no mínimo quatro integrantes, estruturalmente ordenada e possuir organização de tarefas, no caso,
por exemplo o acusado ALEXSANDRO LEAL COELHO tinha por tarefa comprar mantimentos, ou seja, fazer a logística da organização, por sua vez o recorrente JOSIEL OLIVEIRA era responsável em guardar o armamento, seguindo as ordens de SAULO FREDEICO, chefe da organização, morto em confronto com a polícia.
Além disso, para que se enquadre nesse tipo, os integrantes devem praticar crimes com penas máximas superiores a quatro anos. Logo diante das inarredáveis circunstâncias, inviável operar-se a desclassificação para o delito do art. 288 do CP.

DOSIMETRIA

In casu
, não merece prosperar a alegação de ausência de fundamentação da sentença recorrida quanto aos delitos em debate,
pois fundamentação concisa ou divergente da defesa não se confunde com ausência de fundamentação. Pelo contrário, avaliando se o teor da decisão, logo se percebe que, apesar de resumida, a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado. À propósito:

PENAL - PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA (...) 1. A sentença não é nula, eis que de seus fundamentos concisos é possível concluir a razão do seu convencimento e, ainda, operar o controle judicial da decisão. Não se confundem decisão concisa com decisão desprovida de fundamentação. (...) (TRF-2 - APR: 201051150001827, Relator: Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2012, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 30/03/2012).

DOSIMETRIA – ALEXSANDRO LEAL COELHO

De fato, observando-se a sentença prolatada em face do acusado, não se detectou qualquer incongruência que viabilizasse alguma correção, quanto ao crime de organização criminosa, que aferiu a pena final em 04 anos e 09 meses de reclusão e 85 dias multa, restando ausente qualquer irregularidade que credenciasse algum ajuste. No mesmo sentido foi a reprimenda mensurada para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que aferiu a pena definitiva em 04 anos de reclusão e 126 dias multa.

No tocante ao delito de receptação, onde a pena definitiva foi mensurada em 01 ano e 06 meses de reclusão e 68 dias multa.

Na espécie, aplicou-se o concurso material, restando a reprimenda final fixada em 10 anos e 03 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 231 dias multa.

DOSMETRIA – JOSIEL OLIVEIRA COSTA

Por ocasião da dosimetria do recorrente
JOSIEL OLIVEIRA COSTA
, também não se vislumbrou qualquer divergência passível de emenda ou correção, uma vez que a dosimetria implementada quanto ao delito do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, restou comprometida com as regras do art. 59 do CP, alicerçando a pena definitiva em 04 anos e 06 meses de reclusão e 15 dias multa.

Quando ao crime do artigo 16, parágrafo único, inciso II da Lei 10.826/03, foi aferida a pena definitiva em 04 anos de reclusão e 126 dias multa. Cediço anotar nesse ponto, que o vetor da culpabilidade foi fundamentado de maneira sucinta mais idônea, uma vez que não se pode confundir ausência de fundamentação com fundamentação sucinta. Logo impertinente cogitar-se na impertinência do modulador circunstancial que deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos, nesse sentido:

STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX , da CF/88 , não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

Na espécie não se observou qualquer divergência no
quantum
de pena aferido quanto ao delito de receptação que mensurou a pena em 01 ano, 02 meses e 12 dias multa.

Na hipótese, observando-se o concurso material, restou alicerçada a reprimenda final em 09 anos e 08 meses de reclusão e 153 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

DOSIMETRIA – LEONARDO TEIXEIRA MEIRELES

Por ocasião da dosimetria em face do recorrente
LEONARDO TEIXEIRA MEIRELES,
não restou qualquer margem para correções, uma vez que agiu de maneira escorreita, aplicando a pena final em 07 anos de reclusão e pagamento de 221 dias multa para o crime de organização criminosa. No entanto para o crime de roubo circunstanciado aferiu a pena de 14 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 512 dias multa, uma vez que foram praticados 2 roubos com vitimas diferentes, na forma do art. 70 do CP.

(...) 5. A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas. (...). (HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito atribuiu a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 147 dias multa. Por fim, para o delito de receptação estipulou a pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e 12 dias multa. Em concurso material a pena final restou mensurada 27 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 892 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

DOSIMETRIA – FABIO JUNIOR FERREIRA LIMA

Por fim o recorrente
FABIO JUNIOR FERREIRA LIMA
, submetido a análise da pena quanto ao crime de organização criminosa, a qual foi aferida a pena em 08 anos e 06 meses de reclusão e 118 dias multa.

No tocante ao crime de roubo circunstanciado a reprimenda final foi mensurada em 14 anos e 06 meses de reclusão e 512 dias multa. Contudo cediço observar que na terceira fase da dosimetria foi aplicado a causa de aumento de pena com supedâneo no art.157, § 2º, inciso I do CP, na razão de 1/3, resultando a pena provisória em 12 anos e 05 meses de reclusão e 439 dias multa, incrementada em 1/6 em face da prática de 02 crimes de roubo em concurso formal (art. 70 do CP). Nesse sentido:

(...) 5. A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas. (...). (HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Vale esclarecer, por oportuno, que na primeira fase da dosimetria o juízo utilizou-se da invasão domiciliar feita pelos acusados na casa das vítimas, que sofreram grave ameaça, e nas razões o juízo mencionou de maneira genérica que os acusados invadiram a residência portando armamentos de grosso calibre, razões que autorizaram que a pena base figurasse acima do mínimo legal. E na terceira fase utilizou-se da causa de aumento pena, não incorrendo em
bis in idem
, como equivocadamente ventilado pela defesa.

Quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, foi condenado a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão e 147 dias multa. Cediço anotar que o vetor da culpabilidade foi fundamentado de maneira sucinta mais idônea, uma vez que não se pode confundir ausência de fundamentação com fundamentação sucinta, nesse sentido:

STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada
.

No crime de receptação o recorrente teve a pena mensurada em 01 ano e 09 meses de reclusão e 79 dias multa. Aplicando-se o concurso material restou a pena definitiva em 26 anos e 07 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 26 dias multa.

Na espécie, verificou-se que o juízo singular agiu com acerto e prudência quando aferiu a quantidade de pena,
fundada em elementos contidos nos autos e escorada em fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias judiciais enseje a majoração das reprimendas cominadas aos réus, caso os elementos que envolvem os crimes, nos seus aspectos objetivos e subjetivos, assim recomendem. Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo
5º
, inciso
XLVI
, da
Carta Magna
.

Com efeito, irrepreensível o
decisum
atacado mormente quando utilizou de fundamentação idônea para arrazoar os vetores da culpabilidade, motivos e consequências do crime. No mesmo viés, sem altercação a aplicação do concurso formal em face dos acusados ALEXSANDRO e LEONARDO, uma vez que restou evidenciado, pela dinâmica dos fatos narrados alhures, que houve ofensa a duas vítimas em situações distintas.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhes provimento para manter as condenações de
Josiel Oliveira Costa
condenado às penas de 09 anos e 08 meses de reclusão e 153 (cento e cinquenta e três) dias-multa;
Fábio Junior Ferreira Lima condenado às penas de
26 (vinte e seis) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 856 (oitocentos e cinquenta e seis) dias- multa;
Alexsandro Leal Coelho
condenado às pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 231 dias multa e
Leonardo Teixeira Meireles
condenado às penas de 27 (vinte e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 892 dias multa, pelo cometimento dos crimes descritos no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, art. 16,
caput
, e parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/2003, art. 180,
caput
, e art. 157, §2º, incisos I, II, e V, ambos do Código Penal,, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ______ de ________________, de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/10/2022